Tribunal: TJSP
Processo: 1002619-32.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO E DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – Entidades de assistência social voltadas ao bem-estar dos trabalhadores do transporte – Isenção concedida pela Lei Municipal no 7.154/2018 - Sentença mantida. Recurso desprovido.